Tribunal: TJES
Processo: 0011783-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011783-30.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIR DOS SANTOS e outros (13)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS VÍCIO RECONHECIDO. OMISSÃO ART. 7º, DA EC 41/2003. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ESTADO PROVIDOS. EMBARGOS DOS AUTORES IMPROVIDOS.

I - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

II - Uma vez julgado improcedente o pedido e interposto o apelo, por sua vez, desprovido, à luz do §11, do art. 85, do CPC, e na forma do Tema Repetitivo 1059 do STJ, resta devida a majoração dos honorários a título de sucumbência recursal, o que só veio a se confirmar pela não provimento do agravo interno.

III - Embargos do Estado do Espírito Santo conhecido e provido.

IV – As decisões do então Relator encontram-se amplamente embasadas na jurisprudência do STJ e, notadamente, deste Tribunal sobre o caso específicos dos Delegados aposentados e a pretendida parida diante do disposto nas Leis Complementares Estaduais nº 412/2007 e nº 740/2013, que voltam-se aos optantes pela modalidade subsídio, o que não é o caso dos Autores.

V - Nessa perspectiva, não há margem a se alegar omissão em relação ao disposto no art. 7º, da EC 41/2003, porquanto a revisão ali previsão não se amolda ao caso concreto.

VI – Embargos dos Autores conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo, bem como, conhecer e não acolher os embargos declaratórios de Aloir dos Santos e Outros nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011783-30.2014.8.08.0024

EMBARGANTE / EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO / EMBARGANTE:
ALOIR DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ambos os polos da lide, ao acórdão de Relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao agravo interno de
ALOIR DOS SANTOS E OUTROS 13
Recorrentes, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias voltado a que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
lhes garantisse alegado direito, enquanto Delegados de Polícia aposentados, à paridade remuneratória plena, a teor dos reajustes dos subsídios pela Lei Complementar 740/2013, tendo em vista que suas aposentadoria ocorreram antes da Emenda Constitucional de nº 41/2003.

Segundo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o acórdão resta omisso ao não majorar os honorários advocatícios, diante da sucumbência recursal.

Já
ALOIR DOS SANTOS E OUTROS 13

Recorrentes, aduzem há vício de omissão quanto ao disposto no artigo 7º da emenda constitucional de n.º 41/2003.

De plano assevero que vejo razão nos argumentos do Estado do Espírito Santo, na medida em que o Relator, com a devida vênia, deixou de fixar a verba honorária recursal, tanto ao tempo em que julgou monocraticamente o apelo, quanto no julgamento Colegiado do agravo interno.

Com cediço, “
"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).
”

(AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Sobre as razões dos Apelantes quanto a ausência de recurso oportuno sobre os honorários, destaco, novamente segundo o STJ, que, “Segundo entendimento desta Corte, "
quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017)
.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.458.685/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Portanto, uma vez julgado improcedente o pedido e interposto o apelo, por sua vez, desprovido, à luz do §11, do art. 85, do CPC, e na forma do Tema Repetitivo 1059 do STJ, resta devida a majoração dos honorários a título de sucumbência recursal, o que só veio a se confirmar pela não provimento do agravo interno.

Segundo o Tema 1059 “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.”

Desta feita, devida a majoração dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a razoável complexidade da causa, o tempo despendido e o devido zelo profissional empregado.

Sobre os Embargos de
ALOIR DOS SANTOS e
os
outros 13
Embargantes,
não vejo razão na alegação de omissão.

As decisões do então Relator encontram-se amplamente embasadas na jurisprudência do STJ e, notadamente, deste Tribunal sobre o caso específicos dos Delegados aposentados e a pretendida parida diante do disposto nas Leis
Complementares Estaduais nº 412/2007 e nº 740/2013, que voltam-se aos optantes pela modalidade subsídio, o que não é o caso dos Autores.

Assentou-se, ainda, à luz da
Súmula Vinculante 37,
que
“
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

Nessa perspectiva, entendo não haver margem a se alegar omissão em relação ao disposto no art. 7º, da EC 41/2003, porquanto a revisão ali previsão não se amolda ao caso concreto.

E outra não foi a manifestação do Relator, no trato referido artigo 7º, ao deixar expresso que:

“Nada obstante, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, conquanto os agravados, Delegados de Polícia Civil, tenham se aposentado em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, uma vez que não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, devem seguir percebendo a remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 12 e 13 da mencionada Lei Complementar.

Isso porque, tem-se a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e da Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de
subsídio

dos Delegados de Polícia e, por conseguinte,
limitaram-se a essa espécie remuneratória.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 942/2020 E LEI ESTADUAL N.º 11.527/2022 – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE RELATIVA AOS REAJUSTES PROMOVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS DELEGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGIME HÍBRIDO DE REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar; 2. Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º); 3.
Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto
no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003
, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única; 4. A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória”
(TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017); 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006629-03.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 13/Sep/2023)”

Portanto, não há que se falar em omissão no posicionamento firmado pelo então Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na decisão embargada.

A análise da peça aclaratória revela que os Embargantes, data vênia, lançam mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, conheço de ambos os aclaradores e
D
ANDO PROVIMENTO
aos embargos do Estado do Espírito Santo para majorar os honorários em 10%, a título de sucumbência recursal,
NEGANDO PROVIMENTO
aos embargos dos Autores-Agravantes.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso de ALOIR DOS SANTOS e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.